Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737608-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: HENRIQUE GUSTAVO FIORESE DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado/agravante contra decisão por meio da qual dei provimento parcial aos embargos de declaração opostos pelo exequente/agravado apenas para determinar que a liquidação provisória permaneça suspensa até a preclusão da decisão homologatória do laudo pericial. Na decisão embargada, considerei que a suspensão com base na decisão proferida no RE no EREsp no 1.319.232 não se aplicaria ao caso, em razão dos esclarecimentos prestados pelo Min. Alexandre de Moraes em ED no RE 1.101.937. O embargante alega que há omissão na decisão embargada, uma vez que, embora tenha sido reconhecido que no presente feito não está sendo discutida a aplicabilidade do art. 16 da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), não houve manifestação sobre o art. 520 do CPC/2015, que impede o cumprimento provisório da sentença coletiva em razão de a Min. Vice-Presidente do STJ ter concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil. Sem razão o embargante. Não vislumbro a omissão apontada. Estabelece o art. 520, caput, do CPC/2015: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: Ocorre que referido dispositivo não tem aplicação ao caso, uma vez que o processo ainda se encontra em fase de liquidação provisória por arbitramento e somente será convertido em cumprimento de sentença após a preclusão da decisão homologatória do laudo pericial, conforme constou da decisão agravada, in verbis: “Número do processo: 0707949-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO (153) REQUERENTE: HENRIQUE GUSTAVO FIORESE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL (...) Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 60716089, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$580.182,91. Preclusa esta decisão e após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. (...)” Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P.I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator